Tribunal: TJDFT
Processo: 0711017-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO E APREENSÃO DE CNH E DE PASSAPORTE.
Ineficácia da medida de suspensão e apreensão de CNH e de passaporte: a prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso.